Tribunal: STF
Processo: Inq 4105
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-30
Data de publicação: 2017-05-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE EM DOCUMENTO PÚBLICO. DOCUMENTOS QUE NÃO EXIGIAM INFORMAÇÃO DO SUBSCRITOR QUANTO AO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DAS ELEMENTARES TÍPICAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. A inicial acusatória deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV da Constituição).



    2. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, estabelece as matérias que devem constar da denúncia, já o segundo, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta, quais sejam: inépcia, ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e falta de justa causa.



    3. (a) Preliminarmente, as decisões proferidas pelas esferas administrativas e jurisdicionais competentes são autônomas e independentes, razão pela qual o juízo criminal não está vinculado pela decisão proferida no âmbito administrativo, seja ela contrária ou favorável ao jurisdicionado. Ressai do art. 125 da Lei 8.112/90 que “As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si”.



    (b) Consectariamente, nenhuma repercussão tem sobre o presente feito as decisões, proferidas no âmbito da SUDENE e da ALEPE, quanto à ausência de prejuízo ou de má-fé do acusado, no que pertine ao acúmulo de cargos públicos.



    (c) Pelas mesmas razões, o fato de uma mesma conduta ser sancionada por diferentes ramos do direito não conduz à incidência do princípio da intervenção mínima, de modo a afastar a coercibilidade das normas de Direito Penal criminalizadoras da conduta.



    4. (a) No mérito, o Parquet imputa ao acusado a prática de falsidade ideológica, consistente na assinatura do termo de posse no cargo de Ouvidor da SUDENE, omitindo que ocupava, desde o mês anterior, o cargo de Secretário Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.



    (b) In casu, o termo de posse mencionado na exordial foi assinado tanto pelo Superintendente da Sudene quanto pelo empossado (denunciado), apenas fazendo referência à juntada de “declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública”.



    (c) A denúncia não está acompanhada da mencionada “declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública”, que teria sido assinada pelo acusado e que conferiria materialidade ao crime de falsidade ideológica.



    (d) Noutro passo, a referida “Declaração de bens e valores” constitui um formulário preenchido pelo acusado, destinado ao controle da evolução patrimonial dos ocupantes de cargo em comissão na SUDENE. Inexistente campo destinado à informação sobre acúmulo de cargos públicos, não se materializa a omissão criminalizada no art. 299 do Código Penal. O não preenchimento, mencionado pelo Parquet, do item relativo aos “Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo titular”, encontra-se justificado no próprio documento, que orienta o subscritor, no caso de “Declaração de Ingresso”, a preencher unicamente alguns dos itens, entre os quais não se inclui aquele referido na denúncia. Resta afastada, portanto, a elementar típica da omissão, em documento público, de “declaração que dele devia constar”.



    (e) Ausente fundamento para a assertiva, inserida na denúncia, de que o acusado omitiu, em documento público, declaração que dele deveria constar - relativa ao acúmulo de cargos -, conclui-se não haver elementos mínimos para o recebimento da denúncia.



    (f) Conforme esclarece, na Réplica, o d. Procurador-Geral da República, “não é a acumulação dos cargos públicos, em si - ilícito que repercute na esfera cível-administrativa -, a indigitada conduta criminosa (...) o que a denúncia imputa é a falsidade descrita no art. 299 do Código Penal, consistente na omissão, no termo de posse e em seu anexo, da informação de que o denunciado já ocupava o cargo público de Secretário Parlamentar”.



    (g) De toda sorte, é de se ressaltar que o controle de ponto realizado na SUDENE (fls. 140/144 do Apenso), assim como a folha de frequência apresentada pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, atestam a correta prestação de serviços pelo acusado, inexistindo notícia de enriquecimento ilícito – cabendo o registro de que a remuneração de cada um dos cargos girava em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    (h) Por fim, sob o ângulo do direito administrativo, deve-se observar que o artigo 133 da Lei 8.112/90, prevê a notificação do servidor para apresentar opção nos casos em que for detectada a acumulação ilegal, assentando, em seu §5º, que “A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo”.



    (i) In casu, os documentos enviados pela SUDENE e pela ALEPE demonstram que, tão-logo comunicado, o acusado pediu exoneração do cargo na SUDENE, em novembro de 2013, exonerando-se, no mês seguinte, também do cargo junto à ALEPE.



    (j) Destarte, não ficou minimamente demonstrada a prática do crime narrado na exordial acusatória.



    5. Ex positis, ausente a justa causa necessária à instauração da ação penal, rejeito a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Kaio César de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.